Tribunal: TJMT
Processo: 0017628-17.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017628-17.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARTINS DE FREITAS - CPF: 427.783.366-72 (APELANTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0017628-17.2017.8.11.0004

APELANTE: JOAO MARTINS DE FREITAS

APELADO: BANCO CETELEM S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo de Cartão de Crédito Consignado pelo autor bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos a cobrança das faturas a ele inerentes pela instituição financeira requerida.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se
distribuiu na Comarca de Barra do Garças - MT, nada menos do que
doze (12) ações distintas em nome do autor para demandar contra doze instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0017628-17.2017.8.11.0004

APELANTE: JOAO MARTINS DE FREITAS

APELADO: BANCO CETELEM S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto por
JOAO MARTINS DE FREITAS
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO CETELEM S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, bem como à multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, conforme artigo 81 do CPC/15.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que no caso não restaram configurados os requisitos necessários para sua condenação em litigância de má-fé, visto que por se tratar de pessoa idosa e de poucos estudos apenas acreditou que o cartão de crédito em discussão havia sido lhe enviado sem sua solicitação.

No mais, aduz que se confundiu porque na realidade sua intenção era contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito; que não atuou de forma culposa ou dolosa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a exclusão da sua condenação em litigância de má-fé e às verbas de sucumbência. Alternativamente a redução da multa para o percentual de 1%.

Contrarrazões no ID 108543039, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0017628-17.2017.8.11.0004

APELANTE: JOAO MARTINS DE FREITAS

APELADO: BANCO CETELEM S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO CETELEM S.A
, ao argumento de
que é pessoa idosa, humilde e pescador na cidade de Barra do Garças.

De acordo com a narrativa inicial, o apelante desconhece o Contrato de Cartão de Crédito Consignado no 4029.3425.4377.2672, supostamente firmado com o banco apelado e que foi entregue em sua residência no mês de julho de 2017.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato e b) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no 108543035 sustentando a legitimidade do contrato, visto que de devidamente contratado pelo autor, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Michell Lotfi Roacha da Silva
.

Inconformado, recorreu o autor, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

De início de destacar que restou incontroverso nos autos tanto a contratação do empréstimo de Cartão de Crédito Consignado em discussão, consoante
“Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”
no ID no 108543037, quanto a liberação do crédito de R$1.285,56 a favor do autor, visto que sequer houve recurso deste quanto a tais fatos.

Com efeito, insurge-se o autor/apelante somente quanto à sua condenação em litigância de má-fé, por entender que no caso não restou configurado os requisitos autorizadores para tanto.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos para constatar que restou configurada a má-fé processual, porquanto afirmou o autor/apelante na sua petição que
“[...] jamais manteve qualquer relação jurídica com a Reclamada. Contudo no mês de Julho de 2017, recebeu em sua residência o cartão de crédito no 4029.3425.4377.2672 [...] porém [...] jamais solicitou tal cartão, tampouco autorizou previamente seu envio, sendo sua remessa, feita de forma unilateral e abusiva por parte da Reclamada
” [...]
e ainda que
“[...]

sofreu danos de ordem moral em razão da conduta abusiva praticada pela Reclamada [...]. ”
(Sic. ID no 108543035 - Pág. 6),

Contudo, após a juntada da
“Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”
(ID no 108543037),
pelo recorrido, restou inconteste a contratação entre as partes, bem como a
liberação do crédito de R$1.285,56 a favor da parte autora.

Aliás, nesse sentido, consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“[...].
13.

Inicialmente, importa ressaltar que o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor gera indenização por constituir ato ilícito (Sumula 532 do STJ).

14.. Contudo, no caso, observa-se que juntamente com a defesa o Requerido trouxe aos autos provas irrefutáveis quanto à existência da relação jurídica, tais como cópia de seu comprovante de endereço, bem como do contrato de adesão ao cartão de crédito, cuja assinatura é compatível com a do autor, onde inclusive consta que o Cartão de Crédito seria enviado ao endereço do Demandante. Ressalte-se que também há nos autos recibo do “TED” (transferência de valores) realizado em favor do autor.

15.. Ademais, em audiência, o autor confirmou que contratou empréstimo consignado, não sabendo informar com qual banco, tendo, ainda, na oportunidade, reconhecido como sendo sua a assinatura consignada no contrato juntado pelo Banco requerido [...]. ”
(Sic. ID no 108543039)

Como se vê, a conduta da parte apelante amolda-se perfeitamente às previstas no artigo art.80, incisos II e III, do CPC/15, pelo que correta a sentença no tocante à condenação em litigância de má-fé.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4.
Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.
”
(TJMT – RAC No 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E NULIDADE DA SENTENÇA POR INOVAÇÃO DA LIDE – AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA – APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Em atenção à dinâmica do atual Código de Processo Civil e em consonância com a Corte Superior de Justiça, é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que seja oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo. No caso concreto, os contratos foram juntados depois de contestado o feito e o Juiz singular oportunizou à Recorrente manifestar-se sobre os documentos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa e não há má-fé na juntada dos referidos documentos ou a intenção de surpreender o Juízo, haja vista que têm como objetivo contrapor os argumentos aduzidos pela Recorrente na petição inicial.

2- A parte autora é quem fixa os limites da lide e da causa petendi, cabendo ao Juiz decidir dentro do que foi pleiteado. O pedido, portanto, condiciona e determina o objeto do processo, estabelecendo os limites objetivos da controvérsia, devendo existir congruência entre a sentença e a pretensão expressa da parte. Na hipótese, a Recorrente pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referentes ao empréstimo/refinanciamento consignado com a instituição financeira e o débito referente ao cartão de crédito, sob a tese de que jamais firmou qualquer contrato com o Banco Recorrido. Na sentença, o Juiz rejeitou os pleitos formulados após firmar convicção que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência dos contratos firmados entre as partes. Julgamento que se limitou aos pedidos iniciais e a defesa apresentada pela parte adversa.

3- Diante da prova da relação jurídica entre as partes, que demonstra a formalização dos contratos de cartão de crédito e de empréstimos, com a liberação do montante em sua conta corrente, fica afastada a alegação de que o pedido deveria ser julgado procedente porque o Banco Recorrido não pugnou pela produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da sua assinatura. Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos débitos discutidos nesta ação, sendo indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendida.

4-
Caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, o valor cobrado legitimamente e ao pagamento de indenização por dano moral
. ”
(TJMT – RAC No 1001018-28.2017.8.11.0045, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 03/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - CONDENAÇÃO - CONFIRMAÇÃO.

- Comprovado pela instituição financeira a contratação de cartão de credito consignado pelo segurado, mostra-se legítimo o registro de reserva de margem consignável junto ao INSS.

-
Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.
”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0327.17.001459-8/001, Relator (a): Des. (a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2018, publicação da súmula em 29/05/2018)

Ademais, como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Barra do Garças - MT, nada menos do que
doze (12) ações distintas em nome do autor para demandar contra doze instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

Por fim, também não merece reforma a sentença no tocante ao percentual fixado a título de litigância de má-fé, qual seja, 5% sobre o valor da causa (R$10.000,00), uma vez de acordo com a peculiaridades do caso, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021